Tribunal: TJES
Processo: 5017103-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017103-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: WALACE GAVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017103-25.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
WALACE GAVA e ÁQUILA BICHI GAVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por WALACE GAVA e ÁQUILA BICHI GAVA em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e TXM VITÓRIA LTDA.

Em síntese, a parte autora
alega que no dia 30/09/2022 adquiriu um aparelho celular na loja da primeira requerida, pelo valor de R$3.999,00. Aduz que após 60 dias da compra, o aparelho apresentou um problema na tela. Sustenta que em 15/12/2022 levou o celular à assistência autorizada, a qual não solucionou o problema e, ainda assim, devolveu o dispositivo com a tela descolada.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para: I – CONDENAR as Requeridas de forma solidária a pagarem aos Requerentes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; II – CONDENAR as Requeridas a pagarem aos Requerentes de forma solidária o valor de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso, e juros de lei desde a citação; III – AUTORIZAR as Requeridas a recolherem o produto defeituoso junto a parte Requerente no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de perdimento do bem.

Irresignada com a sentença no ID 9013478, a TELEFÔNICA BRASIL interpôs Recurso Inominado,
alegando que não há que se falar em responsabilidade, haja vista que esta somente se compromete a substituir o produto defeituoso e/ou vicioso quando observado o prazo de sete dias ou uma hora de uso após a aquisição do produto, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o defeito se apresentou após dois meses de sua aquisição. Aduz que não há que se falar em falha na prestação dos serviços prestados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

Ainda, ressalto que
a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

No caso, a parte autora aduz que adquiriu um aparelho celular na loja da primeira requerida e após 60 dias da compra, o aparelho apresentou um problema na tela. Sustenta que levou o celular à assistência autorizada, a qual não solucionou o problema e, ainda assim, devolveu o dispositivo com a tela descolada.

Incontroverso que o produto foi adquirido em 30/09/2022 e em 15/12/2022 o aparelho foi encaminhado à assistência técnica da segunda requerida.

De acordo com o artigo 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha:
(I)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(II)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
(III)
o abatimento proporcional do preço.

Logo, não sanado o vício no produto no prazo estipulado na legislação consumerista, cabe ao consumidor o uso das faculdades previstas no art. 18 acima citado.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, posto que trouxe prova da ciência dada às requeridas quanto ao ocorrido. A fornecedora, à qual caberia o ônus da prova em seu favor, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, posto que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições.

Neste viés, cabe destacar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual se conclui que o fato do consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor, necessitando acessar a via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial para solucionar o impasse. Afinal, o tempo vital integra a personalidade do indivíduo, devendo ser reparada a respectiva perda.

Portanto, no que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, ainda que este vogal tenha ressalvas ao fundamento baseado na denominada "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", notadamente em função de que a perda de tempo é, por si só, elemento que deve ser considerado pelo julgador na análise dos reflexos e da reverberação do dano moral, concluo pela ocorrência dos mencionados danos e pelo acerto na fixação do seu
quantum
.

É como voto.